Tribunal: TJSP
Processo: 1005426-59.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FERROVIÁRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E COMPENSAÇÃO POR LESÕES MORAIS E ESTÉTICAS.

Caracterizou-se com a prova a exclusiva culpa da vítima no versado acidente de tráfego, de modo que, embora expressivamente molestos os resultados, deles não se pode inculpar a requerida.

Provimento do recurso.